Tribunal: TJPA
Processo: 0004362-72.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004362-72.2016.8.14.0049

APELANTE: AMANDA CRISTINA DA SILVA BULHOES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 304, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. TESE RECHAÇADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA QUE EXCEDEM A PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO DA PENA-BASE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Demonstrado que a ré utilizou-se de documento falso com o dolo de enganar, ludibriar, não há que se falar em absolvição por ausência de prova nem mesmo de nulidade de busca pessoal, porquanto se trata de crime instantâneo de efeitos permanentes e, portanto, o simples fato de fazer uso do documento falso já caracteriza o tipo penal descrito no artigo 304 do Código Pena.

2. Quanto à culpabilidade no delito de uso de documento falso, esta foi negativamente valorada por todo
modus operandi
que devidamente justificado pelo magistrado primevo a considerou além do tipo penal, tendo em vista que a acusada pretendia adentrar em estabelecimento penal para visitação de um detento.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
AMANDA CRISTINA DA SILVA BULHOES,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando-a pela conduta tipificada no art. 304 do Código Penal, à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em
regime aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 2 (dois salários-mínimos) a entidade pública ou privada com destinação social.

Narra a denúncia
, ao ID 17734501,
in litteris
, que:

“(...)
Noticia a peça policial que no dia 22 de abril de 2016, a Agente Prisional KELEN MARIA PINHEIRO, lotada na Central de Triagem Metropolitana IV — CTM IV, encontrava-se de serviço quando chegou na Casa Penal a ora denunciada, com o escopo de visitar o interno DHONSO WILLIAMS SOUZA DA SILVA, porém ao ser feita a consulta na Carteira de Visitante da SUSIPE em nome da acusada, verificou-se que o número de cadastro do referido documento (número 2024), na verdade está em nome de BEM JASCHONA RAMOS VIANA e não havia nenhum cadastro em nome de AMANDA.

Ao constatar que o documento não apresentava dados verdadeiros, a ré recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia de Polícia, a fim de que fossem observadas as cautelas legais.

Interrogada perante a autoridade policial, a acusada confessou a autoria do delito, aduzindo que pagou a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para que a carteira fosse confeccionada por uma pessoa conhecida por "DANI" e que passou 30 (trinta) dias utilizando a carteira falsa
(...)”.

Em

razões recursais,
ao ID 17734541, pugna a defesa, pela reforma da sentença monocrática
,
para que seja afastada a circunstância judicial negativa da culpabilidade por ausência de fundamentação adequada.

Pugna ainda, sem qualquer fundamentação, pela absolvição da ré, ante a nulidade da busca pessoal realizada.

Em

contrarrazões
, ao ID 17734546, a RMP de 1º grau, pugna para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a condenação da acusada.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, devendo ser mantida a condenação da ré/recorrente.

É o relatório.

À douta revisão. Após, com intenção de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Pleito absolutório. Nulidade de Busca Pessoal:

Pretende a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do recorrente, sob a tese de nulidade da busca pessoal realizada.

Em que pese ausente de fundamentação referido argumento, entendo de qualquer forma, ainda que não se aplique ao caso, que merece esclarecimentos, pois, improcedente tal argumento.

Extrai-se dos autos ter sido a ré condenada como incursa no tipo penal inserto no art. 304, Código Penal Brasileiro:

“Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou a alteração.”

Do exame acurado do bojo probatório, emerge, a toda evidência, certeza, tanto da materialidade, como da autoria delitiva do delito irrogado.

A autoria restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, bem como, pelo depoimento da testemunha de acusação Tarcisio Jardim Tsuji ouvida em Juízo e que confirmou a dinâmica dos acontecimentos.

A materialidade restou demonstrada pelo Laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica n. 2017.01.000155-DOC, que descreve:

“(...)
5- DOS EXAMES:

Verificou-se primeiramente que, a Carteira de Visitante em questão não é um documento de segurança, ou seja, não possui no suporte papel elementos gráficos estabelecidos por norma regulamentar. Durante as análises foi observada fração de descontinuidade (rasgadura) e fita adesiva autocolante aposta sobre a fotografia visando encobrir a troca da foto primitiva pela atual, que foi constatado pela utilização de instrumento esferográfico de tinta azul para confecção do arco circular existente sobre a fotografia. As rubricas de assinaturas da Gerente do GTAEF — Neide Suely C. De Azevedo, nos versos das carteiras, apresentaram-se diferentes uma da outra. Todas essas constatações evidenciam portanto que o documento foi Falsificado.

6 - CONCLUSÃO:

Baseado nos exames periciais documentoscópicos, para verificação de Autenticidade Documental das peças de exame, Carteira de Visitante n. Cadastro 2024 em nome de Amanda Cristina Silva Bulhões, os Peritos Criminais concluem que o documento foi Falsificado, conforme descrito no item Dos Exames.

Era o que tínhamos a informar (...)”.

Demonstrado, pois, que a ré utilizou-se de documento falso com o dolo de enganar, ludibriar, não há que se falar em absolvição por ausência de prova sobre o elemento subjetivo do tipo, porquanto
se trata de crime instantâneo de efeitos permanentes e, portanto, o simples fato de fazer uso do documento falso já caracteriza o tipo penal descrito no artigo 304, do Código Penal
.

Ressalte-se que a falsificação de documento público é crime formal, razão pela qual não exige resultado naturalístico, uma vez que o risco de dano à fé pública é presumido, bastando a simples contrafação ou modificação de documento público para a sua configuração.

Não resta, portanto, que se falar em absolvição.

2. Quanto ao pleito de redução da pena no mínimo legal, com o afastamento da negativação da culpabilidade:

A defesa pleiteia
o afastamento da circunstância negativa da culpabilidade com a redução da pena-base da ré,
aduzindo que houve fundamentação genérica e abstrata constituindo elementar do tipo do crime não sendo justificativa para o aumento da pena.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID 17734535):

”(...) Passa-se à aplicação da pena em estrita observância dos artigos 59 a 68 do CPB a fim de ter lugar a dosimetria da pena. Nesse particular, sobreleva dizer que a dosimetria será realizada tendo em conta a mais recente orientação do Superior Tribunal de Justiça[1] acerca da fração a ser utilizada na valoração

das circunstâncias judiciais.

Dito isso, adentra-se na dosimetria propriamente dita, iniciando-se pelas circunstâncias judiciais:

a) CULPABILIDADE – A culpabilidade é elevada, merecendo exasperação da reprimenda, uma vez que a parte se valeu da documentação contrafeita para tentar ingressar em uma casa penal do Estado do Pará
.

b) ANTECEDENTES - O réu não registra antecedentes criminais, nada tendo a se valorar.

c) CONDUTA SOCIAL - Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de sopesá-lo.

d) PERSONALIDADE DO AGENTE – Ausentes elementos para valoração negativa.

e) MOTIVOS DO CRIME - O motivo é regular.

f) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – São inerentes ao próprio tipo penal.

g) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - As consequências do crime são próprias do tipo.

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - A vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Portanto, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não existem agravantes ou atenuantes.

As causas de aumento e diminuição também não se fazem presentes, de forma que a reprimenda se torna definitiva no patamar acima indicado.

(...)”. - Destaquei

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, para o crime de uso de documento falso, o qual a pena mínima é de 02 (dois) anos
.
Assim, considerou circunstância desfavorável, qual seja a
culpabilidade
, o que já justifica o afastamento do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma nesse aspecto. Desta forma, não pode a reprimenda-base ser reduzida, como requer a defesa do réu.

O magistrado primevo, levou como desfavorável a culpabilidade, vejamos: “(...)
a parte se valeu da documentação contrafeita para tentar ingressar em uma casa penal do Estado do Pará
(...)”.

Não deixou de fundamentar o afastamento do mínimo legal, posto que a conduta do agente demonstrou-se com culpabilidade desfavorável, especialmente quando constatado que pretendia adentrar numa casa penal para visitação de um detento.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024